Tribunal: STF
Processo: AI 513993
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2.
Embargos declaratórios conhecidos como agravo regimental.
Precedentes. 3 Recurso de revista denegado. Não interposição de
recurso cabível. 4. Não esgotamento das instâncias ordinárias.
Súmula 281/STF. 5. Agravo regimental que se nega provimento